Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48841384, o exequente requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídos não anuentes ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 14294025; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 46152138), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14294010. Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação à substituída ANATALIA PEREIRA DA COSTA FREITAS (ID: 14294033). A execução foi resolvida em relação ao servidor ANANIAS PEREIRA DE ARAUJO, inclusive com a expedição do requisitório (ID: 42380770). Os EE. n. 0015453-25.2007.807.0000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 46152138). Intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos de ID: 48841384. Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador